Tribunal: STF
Processo: Rcl 66246
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Reclamação. Alegada afronta à decisão proferida na ADPF 130. Ausência de Aderência estrita entre o objeto reclamado e o conteúdo do paradigma de controle. Reclamação a que se nega seguimento.



    I. Caso em exame



    Reclamação constitucional ajuizada contra decisão do Juízo de Direito do Núcleo de Inquéritos Policiais - Nipo da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Processo 1018205-48.2023.8.11.0042, ao determinar busca e apreensão domiciliar e pessoal, quebra de sigilo de dados telemáticos, quebra do sigilo da fonte e retiradas de matérias de conteúdo jornalístico, teria contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 130.



    II. Questão em discussão



    A presente reclamação discute se o ato reclamado, que impôs medidas constritivas aos investigados pela suposta prática de delitos de calúnia, perseguição e associação criminosa, teria afrontado a decisão proferida por esta Suprema Corte na ADPF 130. 



    III. Razões de decidir



    A autoridade reclamada em nenhum momento se amparou nas normas estabelecidas pela Lei de Imprensa, de modo que não há falar em violação do que consignado na ADPF nº 130/DF. A ausência de adoção, na decisão reclamada, de tese a respeito da matéria debatida no paradigma suscitado inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido no parâmetro de controle.



    O ato reclamado não coincide com o tema versado na ADPF 130/DF, tendo em vista que as teses jurídicas estabelecidas pelo juízo da causa criminal não guardam identidade com a decisão proferida no referido julgamento paradigma, a demonstrar que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República. 



    A análise do acerto ou desacerto de decisões individualizadas há de ser feita, se o caso, pelas vias recursais apropriadas, pois de todo inviável o alargamento das hipóteses de cognoscibilidade da Reclamação Constitucional, sob pena de desvirtuamento do instituto. 



    O instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso.



    IV. Dispositivo



    Reclamação a que se nega seguimento.